Tribunal: TJMT
Processo: 1032331-03.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032331-03.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE CLAUDIOMIRO DOS SANTOS - CPF: 767.748.219-87 (RECORRENTE), BARBARA LOCATELLI - CPF: 050.944.471-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), IMBITUBA TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS - CNPJ: 78.625.258/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1032331-03.2021.8.11.0001

Origem:
5º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

José Claudiomiro dos Santos

Parte Recorrida(s):
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem na pauta: 262

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
LEVANTAMENTO DE PROTESTO CARTORÁRIO APÓS PAGAMENTO – ÔNUS DO DEVEDOR -
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ AFASTADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em razão do
reconhecimento acerca da legalidade do débito levando a apontamento junto ao Cartório.

2.

O recorrente aduz que adquiriu um financiamento de um veículo automotor, no entanto, em razão de dificuldades financeiras deixou atrasar algumas parcelas.

3.

Afirma que posteriormente negociou com o banco e entregou o veículo para que fosse dada como quitada a dívida, na data de 20/07/2020. Por fim, informa que após a entrega do bem, verificou que havia em seu nome um protesto efetuado pelo requerido na data de 29/09/2019.

4.

Em sede recursal, alega que em razão da quitação da dívida o protesto deveria ser baixado, pleiteando a procedência dos pedidos iniciais
.

5.

Da análise dos autos, cumpre destacar que após o protesto (29/09/2019), o recorrente entabulou acordo junto à recorrente, em que abarcava a dívida
sub judice
, efetuando o pagamento de maneira tempestiva.

6.

Conforme dispõe o art. 26 da Lei nº 9.492/97, sendo lícito o protesto, cabe ao devedor, de posse do título quitado ou carta de anuência, promover a baixa da restrição
[1]
, salvo se outra resolução constar da avença, o que não fora demonstrado neste caso.

7.

Assim
, tendo sido devido o
protesto
do título, à época de seu envio, a sua manutenção, após a quitação da dívida, não dá ensejo à indenização por danos morais, porque incumbia ao próprio devedor providenciar o
levantamento
administrativo.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado,
suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

[1]

Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

(...)

§ 1º Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023